Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Cezário de Lara –, determinara que aditasse a inicial, promovendo a conversão da pretensão originalmente formulada sob o rito executivo em ação de conhecimento. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível atribuir à cédula de crédito bancário exibida pelo agravante sob a forma digital a qualidade de título executivo extrajudicial, tendo em vista que o documento fora assinado com método de certificação privado emitido por entidade certificadora não registrado junto à ICP-Brasil. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma, com o recebimento da inicial e processamento regular da execução na forma em que fora proposta. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a cédula de crédito bancário que exibira traduz título executivo extrajudicial provido de liquidez, certeza e exigibilidade. Sustentara que o fato de a cédula de crédito bancária não ter sido assinada via assinatura digital oriunda de entidade certificadora não registrado junto à ICP-Brasil não lhe retira as caratéristicas de título executivo. Pontuara que, em consonância com o previsto no artigo 10, §2o, da MP 2.200/2001, os documentos eletrônicos que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, podem ser considerados como documento particular para todos os fins legais, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Observara que, demais disso, de conformidade com a regra albergada no artigo 29 da Lei no 10.931/2004, a assinatura do emitente na cédula de crédito bancário pode ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Defendera que, nesse contexto, devem ser reputado como título executivo extrajudicial as cédulas de crédito bancário que contiverem assinatura eletrônica, não afigurando-se necessário o uso do sistema provido pela ICP-Brasil. Colacionara jurisprudências no sentido da possibilidade de se reconhecer executividade aos contratos eletrônicos e acentuara a higidez da petição inicial executiva aparelhada por cédula de crédito bancária digital assinada digitalmente pelo emitente. Aduzira, alfim, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Cezário de Lara –, determinara que aditasse a inicial, promovendo a conversão da pretensão originalmente formulada sob o rito executivo em ação de conhecimento. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível atribuir à cédula de crédito bancário exibida pelo agravante sob a forma digital a qualidade de título executivo extrajudicial, tendo em vista que o documento fora assinado com método de certificação privado emitido por entidade certificadora não registrado junto à ICP-Brasil. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma, com o recebimento da inicial e processamento regular da execução na forma em que fora proposta. Do alinhavado depura-se que a decisão contra a qual o agravante se rebelara e faz objeto do inconformismo que manifestara, ao proceder ao juízo de admissibilidade da inicial, determinara seu aditamento de forma a converter a pretensão originalmente formulada sob o rito executivo em ação de conhecimento. Dessa irreversível evidência deflui a constatação de que, conquanto tenha determinado o aditamento da inicial, o provimento desafiado se caracteriza como decisão interlocutória passível de ser desafiada através de agravo. Com efeito, aludida decisão, sujeitando a inicial da execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário eletrônica, assinada digitalmente, ao Juízo preliminar de admissibilidade, endereçara determinação à parte exequente para que modulasse a pretensão que aviara de forma a alterar a ação executiva para ação de conhecimento. O ato desafiado, a toda evidência, acarreta, pois, prejuízo ao agravante, pois, exacerbando o limite do simples impulso processual, determinara que o agravante, desconsiderando a pretensão executiva aduzida, convertesse para pretensão cognitiva. Dessa forma, inexorável que possui conteúdo decisório lesivo e, afetando o direito do agravante, é passível de ser atacado na via do agravo de instrumento, em consonância com a previsão albergada no artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil[1] e, outrossim, com o preceituado pelo princípio do devido processo legal. Essa apreensão deriva da constatação de que o acatamento da determinação implicara a modulação do débito exequendo, descerrando conteúdo lesivo ao agravante, salvo se optar pela inércia e ensejar o indeferimento da inicial, com a consequente devolução da matéria a reexame via recurso de apelação. A argumentação aduzida, a par de se conformar com os dispositivos que conferem enquadramento ao havido, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da matéria, pois, de forma uniforme, assentara a possibilidade do aviamento de recurso contra decisão que emenda à inicial quando acarretar gravame à parte, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 3. É notório que o ato judicial agravado, ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários constituídos nas CDAs, extrapolou os limites do mero impulso oficial. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 1235006/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA DA INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento no sentido de que a decisão que ordena a emenda da petição inicial, como condição para a prática de ato indispensável ao prosseguimento da execução fiscal (in casu, expedição de edital de citação), possui natureza decisória, podendo ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. 2. Precedentes: REsp 1079395/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.11.2009; REsp 926.001/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10.12.2009; e REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 15.3.2007, p. 303. 3. Retorno dos autos à origem para apreciar o agravo de instrumento. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1248474/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Falta de prequestionamento do art. 130 do CPC. De fato o acórdão recorrido não enfrentou a matéria. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 2. Poderá o agravo de instrumento deixar de ser processado na forma retida quando, no caso concreto, houver suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação à parte, art. 522 do CPC. 3. Possibilidade de recorrer do despacho de emenda à inicial. Excepciona-se a regra do art. 162 §§ 2o e 3o do CPC quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 284 do CPC ante a regra contida no art. 264 também do CPC. É vedado emendar a inicial após o oferecimento da contestação quando a emenda implicar alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedente. 5. Incidência da Súmula 7 do STJ porquanto necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório. 6. Patente ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial. 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no Ag 1223531/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 22/02/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 2. Recurso especial provido.” (REsp 891.671/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 15/03/2007, p. 303) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010) Alinhada essa ressalva, de conformidade com os argumentos alinhavados, restando apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar o provimento que, conquanto tenha determinado o aditamento da inicial através da qual fora aviada a execução de título extrajudicial, ostenta conteúdo decisório, se qualificando como decisão interlocutória por encerrar conteúdo lesivo, inclusive porque determinara a sujeição da pretensão ao procedimento comum, tornando-se passível de ser atacado via de agravo, sobeja ser aferida a legitimidade da decisão. Quanto ao ponto, razão não assiste ao agravante. Consoante a regulação normatizada, a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica. Aliás, a Medida Provisória no 2.200-2/2001, vigente por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, no seu artigo 1o dispõe que: “Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.” No tocante aos documentos particulares eletrônicos, a norma individualizada fixara que, para se presumirem verdadeiros, devem ter sido produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. §2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” Ademais, o artigo 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. (...) § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: (...) III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;” Ou seja, segundo a regulamentação legal, os documentos podem ser produzidos sob formato digital, presumindo-se verdadeiros, em relação aos signatários, as declarações produzidas com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Assim produzido o documento, pode, inexoravelmente, ser transposto para o ambiente do processo eletrônico sem que possa ser desconsiderado ou reputado inautêntico, sob pena de esvaziar o comando legislativo, negando-lhe vigência. Consignadas essas premissas normativas, segundo informara o próprio agravante, a cédula de crédito bancário que firmara com o agravado fora confeccionada em formato digital via do sistema Clicking. A seu turno, em consulta ao sítio eletrônico da Clicking infere-se que trata-se de plataforma digital que tem por objetivo a preparação de documentos digitalmente, nele sendo assinalado que as assinaturas digitais realizadas na aludida plataforma são válidas e aceitas juridicamente, porquanto atende ao exigido pela MP 2.200-2, conquanto não tenha certificado concedido pelo ICP-Brasil. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “A Clicksign é a primeira empresa de assinatura eletrônica do Brasil. Nossas soluções são ideais para quem deseja reduzir custos e agilizar processos. Pois, de qualquer local, por meio de um dispositivo com acesso à internet, é possível fazer uma assinatura em menos de 1 minuto. Pela nossa plataforma, pode-se assinar documentos com ou sem certificado digital, de acordo com as necessidades dos clientes. Pois utilizamos as mais avançadas tecnologias para prover maior segurança e validade jurídica aos documentos assinados. A Clicksign opera em conformidade com a legislação brasileira e atende pessoas físicas, empresas, terceiro setor e Poder Público. (...) É preciso ter um certificado ICP-Brasil (e-CPF ou e-CNPJ) para assinar na Clicksign? Pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, para assinar contratos eletrônicos não é necessária a utilização de certificados emitidos pela ICP-Brasil*, desde que haja outro meio de comprovação da autoria e da integridade do documento eletrônico e as partes envolvidas o aceitem como válido. A Clicksign é uma autoridade certificadora privada, que emite certificados digitais e está de acordo com a legislação Brasileira, sendo compatível com padrões internacionais de assinatura eletrônica. O certificado emitido pela ICP-Brasil é um documento eletrônico que personifica a pessoa através do recolhimento de alguns dados pessoais, e é utilizado para confirmar a autenticidade das informações de seu detentor (prova com presunção relativa).” Sucede que, por meio de consulta ao site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação[3], verifica-se que a entidade certificadora Clicking, responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes no instrumento de transação coligido aos autos pelo agravante, não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil, circunstância reconhecida pelo próprio agravante. Ou seja, não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos nos preceptivos transcritos. Tanto é assim que o sistema do PJe dessa Corte de Justiça não reconhecera autenticidade do instrumento, ressoando possível a ilação no sentido de que a entidade certificadora Clicking não encontra-se credenciada junto à entidade nomeada, notadamente quando o próprio agravante busca sustentar a tese da validade da transação eletrônica assinada por meios diversos de certificação reconhecida pela ICP-Brasil. Destarte, ainda que sejam considerados válidos, os documentos eletrônicos assinados por meios diversos da certificação ICP-Brasil não gozam de presunção de legitimidade, pois, pelo regramento legal atualmente vigente, essa formatação é imprescindível ao pronto reconhecimento da autenticidade das assinaturas digitais constantes nos instrumentos contratuais. A título ilustrativo, deve ser registrado que a cédula de crédito bancário exibida pelo agravante não contém link ou código de verificação de forma a possibilitar a aferição do endereço eletrônico na plataforma Clicking da validade das assinaturas nele inseridas. Quanto ao tópico, há que ser salientado que, conquanto os arquivos eletrônicos e a comunicação em rede tenham incrementado as relações sociais e comerciais e o próprio comércio jurídico com a facilitação ao acesso de informações e a redução do uso de papéis, sobeja certa insegurança acerca da validade desses documentos digitais, diante, infelizmente, da facilidade da prática de atos insubsistentes no ambiente virtual. Por esse motivo, notadamente no âmbito do processo judicial eletrônico – PJe, existe o certificado digital e a assinatura digital, destinados a permitir e garantir a aferição da segurança dos arquivos eletrônicos e processos realizados no meio virtual. Alinhadas essas considerações, o que sobeja é que a plataforma Clicking não fora registrada como certificadora digital privada junto ao ICP-Brasil, não sobejando possível, sob essa ótica, se reconhecer a qualidade de título executivo ao documento exibido pelo agravante, pressuposto indispensável para que seja recebida a petição inicial que formulara. Conforme pontuado, considerando que a transação exibida pelo agravante fora confeccionada eletronicamente, deveria ter sido acompanhada com certificado de garantia da origem e de seus signatários, o que não ocorrera. Note-se que as assinaturas firmadas no instrumento de transação não são assinaturas digitais, contudo, não consta qualquer informação de que foram “baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica”, como determina o artigo 1o, §2o, III, ‘a”, da Lei no 11.419/2006. Sob essa realidade material, não em razão da impossibilidade de se admitir como título executivo o documento digital transposto para o ambiente do processo eletrônico, mas em razão de não ter sido produzido segundo as balizas estabelecidas, não sobeja possível o recebimento da petição inicial executiva afigurando-se escorreito o provimento guerreado que determinara o seu aditamento. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “Execução – contrato de concessão de crédito para apoio à inovação e educação - ordenado à exequente emendar a inicial para apresentar o contrato de cessão de crédito devidamente assinado pelas partes e com firma reconhecida – apresentação da contratação desprovida de assinatura – extinção do feito – admissibilidade – se não bastasse, constam assinaturas digitais no contrato principal cuja empresa certificadora, CLICKSING LOG, não está autorizada pelo "ICP – BRASIL", conforme determinam os arts. 1o e 10, §1o da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e os arts. 1o, §2o, III, "a" e 4o, VI, ambos da Lei no 11.419/2006 – ausência de título hábil a embasar a execução – apelo improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1005054-71.2019.8.26.0451; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021) “EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que acolheu os embargos e reconheceu a nulidade da execução – Irresignação da embargada – Teoria da aparência - Aplicabilidade– Cédula de crédito bancário eletrônica – Certificação digital que não foi realizada por empresa credenciada junto à ICP-Brasil – Requisitos estabelecidos na MP 2.200-2/2001 não configurados - Ausência de título hábil para embasar a execução, ressalvada a possibilidade de cobrança pelas vias judiciais próprias - Precedentes deste E. TJSP– Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1023619-35.2020.8.26.0100; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO – CONTRATO ELETRÔNICO ENTRE PARTICULARES COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA EMPRESA CLICKSING LOG - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA, EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE DA ASSINATURA DIGITAL DO TÍTULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assinatura digital certificada por entidade não credenciada pela autoridade certificadora - Insurgência do exequente - Alegação de higidez e segurança da assinatura - Não acolhimento - Autoridade Certificadora não credenciada no órgão competente - Artigo 1o, §2o, inciso III, alínea "a" e art. 4a, inciso VI, da Lei no 11.419/2006 - Decisão mantida Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2289091-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2020; Data de Registro: 11/04/2020) Destaca-se que, conquanto o documento sob o formato digital exibido pelo agravante não possa ser assimilado como título executivo, serve de lastro para embasar ação de conhecimento, pois, em consonância com o artigo 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001, a parte que o firmara pode admitir a sua validade. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, Art. 203, § 2o. “§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [2] - https://www.clicksign.com/ [3] - https://www.iti.gov.br/images/repositorio/credenciamento/entidades_credenciadas.pdf